Tribunal: TJMT
Processo: 0021014-03.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021014-03.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDECIR MARCOLINO DA COSTA - CPF: 690.554.321-72 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0021014-03.2013.8.11.0002

APELANTE:

CLAUDECIR MARCOLINO DA COSTA

APELADA:

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDECIR MARCOLINO DA COSTA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente c/c Indenização por Danos Morais n. 0021014- 03.2013.8.11.0002 (Cód. 324619), que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para determinar o afastamento da tarifa Seguro de Proteção Financeira, na quantia de R$184,72 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), e considerando que a parte requerida decaiu da parte mínima dos pedidos, determinou que o ônus de sucumbência deve ser suportado pela parte autora (artigo 86, parágrafo único, do CPC), contudo, não condenou a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, em face da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante limita seu questionamento somente quanto a parte improcedente que se refere a capitalização de juros, requerendo o trânsito em julgado nas demais partes.

Sustenta que “
a sentença de 1o grau, julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a restituição das tarifas ilegais, limitando a taxa de juros, porém entendendo legal a incidência de capitalização de juros sem anuência expressa
” (sic).

Reivindica a revisão do contrato tendo em vista que o valor financiado foi pago a maior, diante da ilegalidade da capitalização de juros constante no contrato.

Afirma que “
em relação às taxas de juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou que a limitação dos juros a 12% a. a prevista na Lei da Usura não se aplica as instituições financeiras” (sic).

Pede a extirpação da capitalização de juros com base no art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC, tendo em vista que a incidência de capitalização se deu sem a anuência do consumidor, bem como não consta no contrato cláusula expressa da forma de incidência e sua programática.

Salienta, ademais, que “
no contrato ora discutido, a Instituição bancária aplica-se capitalização de juros de forma mensal, além de infringir a jurisprudência do STJ, a incidência infringe também o art. 591 do Código Civil, que deixa claro que nos contratos de mútuos a incidência de capitalização de juros será anual
”
(sic)
.

A par desses argumentos, requer que seja afastada a capitalização de juros, por falta de contratação expressa e anuência, nos termos do artigo 6o, inciso III e art. 31, ambos do CDC, aplicada pela apelada pelo método Tabela
Price
, sendo estes expurgados, para que seja aplicada a metodologia de cálculo para apuração do saldo devedor e valores a serem restituídos.

Em não sendo este o entendimento do Colegiado, requer que seja aplicado à capitalização de forma anual, conforme determina o art. 591 do Código Civil; seja declarada nula eventual cláusula que estipule a perda dos valores pagos a título de indenização; bem como a condenação da apelada no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2o do CPC [id. 138439204].

A parte apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 138439216.

A parte autora-recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo [id. 139118189].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor/recorrente acerca da cobrança da capitalização de juros praticada pela instituição financeira na Cédula de Crédito Bancário.

Consta da exordial que objetivando adquirir o veículo descrito na exordial, pactuou com a parte requerida uma cédula de crédito bancário, no entanto, a instituição financeira está cobrando encargos ilegais, repassando despesas da própria operação bancária, tarifas administrativas sem qualquer anuência do consumidor.

Em face disso, ajuizou a presente demanda, com o fito de revisar o contrato entabulado, para que sejam declaradas nulas algumas cláusulas contratuais; a restituição em dobro dos valores pagos a mais e indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário [id. 138439206 – fls. 42 à 44], informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
.”

(TJ-MT 00148723520178110004 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida. Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022